Tribunal: TJPA
Processo: 0000153-44.2000.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000153-44.2000.8.14.0074

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMERCIAL TAILANDIA LTDA - CNPJ 63.840.102/0001-35

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL FIXADO NA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de Comercial Tailândia Ltda, julgou extinta a ação, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição do pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição do pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, em razão do transcurso do prazo de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e o requerimento de redirecionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que o prazo prescricional de cinco anos para redirecionamento da execução fiscal aos sócios inicia-se com a citação da pessoa jurídica devedora.

4.

A contagem do referido prazo tem como objetivo evitar a imprescritibilidade das dívidas fiscais, promovendo segurança jurídica.

5.

Nos autos, a citação da empresa ocorreu em 03/11/2005, enquanto o pedido de redirecionamento foi formulado apenas em 06/06/2017, ou seja, mais de cinco anos após a interrupção do prazo prescricional.

6.

O decurso ininterrupto do prazo legal entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de redirecionamento caracteriza a prescrição da pretensão fazendária em relação aos sócios.

V. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de cinco anos para redirecionamento da execução fiscal aos sócios inicia-se com a citação da pessoa jurídica executada.

2.

Decorrido esse prazo sem manifestação da Fazenda Pública, configura-se a prescrição da pretensão executória em relação aos corresponsáveis.

3.

A aplicação desse entendimento visa assegurar a pacificação social e a segurança jurídica, evitando a imprescritibilidade das dívidas tributárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, II; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.307.124/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 23.06.2015, DJe 04.08.2015; STJ, AgRg no REsp 1.173.177/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 02.06.2015, DJe 12.06.2015; TJ-MG, AI 1.0000.24.181928-3/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 11.07.2024; TRF-3, AI 0023659-91.2015.4.03.0000, Rel. Des. Valdeci dos Santos, j. 09.04.2019; TJ-TO, AI 0010861-66.2023.8.27.2700, Rel. Des. Ângela Issa Haonat, j. 11.10.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3
ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Tailândia
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Comercial Tailândia Ltda
,
julgou extinta a referida ação, aduzindo ter ocorrido a prescrição quanto ao pedido de redirecionamento da ação em face dos sócios, com fundamento no art. art. 487, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais (Num. 29639508 - Pág. 1/4), o patrono do apelante aduziu, em síntese, a inocorrência da prescrição do crédito tributário.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pelo Estado do Pará (Num. 29639618 - Pág. 1/4).

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 29646999 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A eminente Procuradora de Justiça, Dra.
Maria da Conceição de Mattos Sousa,
arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 31030217 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de
Tailândia
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de Comercial Tailândia Ltda
,
julgou extinta a referida ação, aduzindo ter ocorrido a prescrição quanto ao pedido de redirecionamento da ação em face dos sócios.

Ressalto, inicialmente, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que, na Ação de Execução Fiscal, na hipótese de redirecionamento da obrigação para os sócios da empresa devedora, tal prazo deve ser contado entre a citação da empresa devedora e a citação dos sócios, sob pena de configuração da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos do Tribunal da Cidadania:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS QUE SE INICIA COM A CITAÇÃO DA SOCIEDADE PARA A EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO COM O ESCOPO DE PACIFICAÇÃO SOCIAL E SEGURANÇA JURÍDICA A SER TUTELADO NO PROCESSO, EVITANDO-SE A IMPRESCRITIBILIDADE DAS DÍVIDAS FISCAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA PÚBLICA DESPROVIDO. 1. Permitir que a pretensão de redirecionamento dependa de situações casuísticas conduziria, na prática, a uma quase imprescritibilidade da dívida tributária. Essa solução repugna ao ordenamento pátrio, pois traz, a reboque, a indesejável insegurança jurídica, já que o prazo prescricional dependeria de incontáveis fatos, nem sempre claros e, no mais das vezes, da apreciação subjetiva desses acontecimentos pelo Julgador.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que a citação da sociedade executada interrompe a prescrição em relação aos seus sócios-gerentes para fins de redirecionamento da execução fiscal, que deverá ser promovida no prazo de cinco anos, prazo esse estipulado como medida de pacificação social e segurança jurídica, com a finalidade de evitar a imprescritibilidade das dívidas fiscais.
3. Veja-se que, no caso concreto, a citação da pessoa jurídica ocorreu em 15.8.1996 e o pedido de redirecionamento foi feito apenas em 8.11.2002, após 6 anos, estando induvidosamente prescrita a pretensão fazendária. 4. Agravo Regimental da Fazenda Pública desprovido. (AgRg no Ag n. 1.307.124/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 4/8/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS-GERENTES. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.

1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento firme no sentido de que "a citação da sociedade executada interrompe a prescrição em relação aos seus sócios-gerentes para fins de redirecionamento da execução fiscal, que deverá ser promovida no prazo de cinco anos, prazo esse estipulado como medida de pacificação social e segurança jurídica, com a finalidade de evitar a imprescritibilidade das dívidas fiscais" (AgRg no Ag 1297255/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015).
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.173.177/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 12/6/2015)”

No caso dos autos, compulsando o processo, constatei que a empresa apelada foi citada por edital no dia 03/11/2005, interrompendo-se, nesta data, a prescrição com relação a pessoa jurídica e seus sócios.

Posteriormente, apenas no dia 06/06/2017, o Estado do Pará ajuizou uma petição requerendo o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa apelada.

Por conseguinte, efetivamente restou configurada a prescrição em relação ao pedido de redirecionamento da ação em face dos sócios no presente processo, visto que transcorreu

o lapso temporal ininterrupto de cinco anos aplicável à hipótese em apreço.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - AJUIZAMENTO PESSOA JURÍDICA - CDA - SOCIO COOBRIGADO - INCLUSÃO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CITAÇÃO PESSOA JURÍDICA.
O redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios, indicados na CDA como coobrigados, deve ser realizado em até cinco anos a contar da citação da empresa executada, sob pena de se consumar a prescrição. Transcorrido mais de cinco anos da citação da pessoa jurídica, impositivo o reconhecimento da prescrição para inclusão dos sócios coobrigados, em observância ao princípio da segurança jurídica, evitando-se, ademais, a imprescritibilidade da dívida fiscal.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18192915920248130000 1 .0000.24.181928-3/001, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 11/07/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2024)

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento admitindo a ocorrência de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução em face dos sócios, quando decorridos mais de cinco anos da citação da empresa devedora, independentemente da causa de redirecionamento. Com essa medida, evitou-se tornar imprescritível a dívida fiscal. São vários os julgados do Superior Tribunal de Justiça reiterados nesse sentido, entendimento acompanhado também pela Primeira Turma deste Tribunal Regional Federal da Terceira Região. 2. Desta sorte, não obstante a citação da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, decorridos mais de 5 (cinco) anos após a citação da empresa ocorre a prescrição intercorrente para o redirecionamento aos sócios, ressalvada alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN). 3. No caso dos autos, a citação da devedora principal se deu em outubro de 1997 e o pedido de redirecionamento da execução fiscal na pessoa do sócio foi requerido somente em agosto de 2013, portanto, decorridos mais de 5 (cinco) anos da data da citação da empresa executada e o requerimento de redirecionamento. Sendo assim, verificado o lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos consoante acima explanado, é caso de se reconhecer a ocorrência de prescrição em relação aos corresponsáveis da execução fiscal subjacente, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(TRF-3 - AI: 00236599120154030000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/04/2019)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MARCO INICIAL. CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento admitindo a ocorrência de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução contra os sócios, quando decorridos mais de 5 (cinco) anos da citação da empresa devedora, independentemente da causa de redirecionamento. 2. Não obstante a citação da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, decorridos mais de 5 (cinco) anos após a citação da empresa ocorre a prescrição intercorrente para o redirecionamento aos sócios, ressalvada alguma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN). 3. Impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente quando o pedido de redirecionamento da execução fiscal para a pessoa do sócio é feito após decorridos mais de 5 (cinco) anos da data da citação da empresa executada. 4. Recurso não provido.
(TJ-TO - AI: 00108616620238272700, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 11/10/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS”

Outrossim, em decorrência das razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência pátria.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

B
elém,
22
de
janeiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/01/2026